Tribunal: TJMT
Processo: 0001239-59.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001239-59.2016.8.11.0046 - CÓDIGO 87075 - COMARCA DE COMODORO
APELANTE: MUNICÍPIO DE COMODORO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Comodoro, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 1239-59.2016.811.0046 – Código 87075, julgou procedente o pedido.
Compulsando os autos, verifica-se que houve decisão monocrática ao ID. No 74920451, sendo determinado que:
“(...) Ante o exposto, declaro a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente. (...)”
Dessa forma, encaminhem-se os autos a Turma Recursal competente.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora